Tribunal: TJPA
Processo: 0047347-18.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047347-18.2012.8.14.0301
APELANTE: ADMIR CORREA DE SOUSA JUNIOR

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA TERMINATIVA – DESISTENCIA DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESISTÊNCIA SUCEDIDA APÓS A CONTESTAÇÃO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE VERBA ADVOCATÍCIA – ART. 90 DO CPC – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da necessidade ou não de fixação de honorários advocatícios em favor do requerido/apelante na hipótese de desistência da demanda pelo requerente.

2 – Hipótese em que após contestação, ficou demonstrada a desistência que acarretou na extinção do feito sem a condenação do requerente ao pagamento de honorários advocatícios.

3 – Código de Processo Civil que em seu art. 90, expressamente estabelece o múnus de pagamento de honorários advocatícios a parte que desiste da demanda.

4 – Dessa forma, em face da parte autora ter levado o processo a sua extinção, por flagrante desinteresse no prosseguimento do feito, impõe-se a sua condenação ao pagamento da verba honorária, mormente porque realizada após a citação e apresentação de defesa
pelo requerido, ou seja, após este ter constituído advogado para defender seus interesses em juízo.

5 –
Em observância aos ditames insculpidos no art. 85 do CPC, tenho que os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por se revelar razoável e proporcional a complexidade da demanda.

6 – Recurso de Apelação

Conhecido
e
Provido
, reformando a sentença vergastada apenas para condenar a instituição financeira autora/apelada ao pagamento de honorários advocatício no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0047347-18.2012.8.14.0301

APELANTE:ADMIR CORREA DE SOUSA JUNIOR

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA OAB/PA 15.650

APELADO: BANCO ITAUCARD S/A

ADVOGADO: CELSO MARCON OAB/PA 13.536-A

ORIGEM: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação (ID.2049582-Pág.2/7) interposto por
ADMIR CORREA DE SOUSA JUNIOR
em face de sentença (ID.2049581-Pág.1) prolatada pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, ajuizada contra si por
BANCO ITAUCARD S/A,
extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art.485, § 1º do CPC, em face da parte autora ter demonstrado flagrante desinteresse no prosseguimento do feito.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

(...)

“Vistos.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a parte AUTORA não cumpriu o determinado pelo mandado, demonstrando o flagrante desinteresse no prosseguimento do feito. O impulso processual não compete somente ao Poder Judiciário, sendo responsabilidade de todos os integrantes da relação jurídica. Logo, julgo EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art.485, § 1º do Código de Processo Civil. Autorizo o desentranhamento dos documentos que instruíram a inicial mediante termo dos autos. Sem custas e honorários advocatícios. Determino o arquivamento do feito após o transcurso do prazo recursal, procedendo as anotações e baixas devidas. P.R.I.C. Belém,15/04/2019.’

Em suas razões recursais (ID.2049582-Pág.2/7), a parte apelante alega em suma que uma vez extinto o processo sem resolução de mérito, por desistência da instituição financeira requerente em prosseguir com o feito, o juízo singular deixou de condenar o apelado em verba honorária em observância ao art. 90 do CPC.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso de apelação para seja reformada a sentença de piso apenas para condenar a instituição financeira autora/apelada ao pagamento de honorários advocatícios com base no parágrafo 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Regularmente intimado a parte autora/apelada não apresentou contrarrazões consoante certidão (ID. 2049582-Pág. 9)

O feito foi redistribuído a minha relatoria por prevenção e o apelo foi recebido no duplo efeito nos termos do art.1.012, caput do NCPC (ID.3513322-Pág.1, ID.3522605-Pág.1).

É o relatório.

Decido.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Prefacialmente, justifico o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12,
caput,
do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou pelos Tribunais Superiores, portanto, cuja reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e isento de preparo por estar sob o pálio da justiça gratuita (ID.2049582-Pág.8). Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Pois bem

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da necessidade ou não de fixação de honorários advocatícios em favor do requerido/apelante na hipótese de desistência da demanda pelo requerente.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante, que uma vez extinto o processo sem resolução de mérito, por desistência da instituição financeira requerente em prosseguir com o feito, o juízo singular deixou de condenar o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios em observância ao art. 90 do CPC.

Prima facie, insta esclarecer que a matéria impugnada pelo requerido/apelante no presente recurso de apelação, restringe-se a apenas a necessidade de fixação da verba sucumbencial.

In casu, conforme se infere dos autos, foi ajuizada ação de busca e apreensão do bem garantidor do contrato de financiamento, em virtude do alegado inadimplemento contratual.

O referido pleito foi recebido, tendo o juízo singular proferido despacho determinando a instituição financeira que procedesse o registro do contrato nº.59698140-7 no Cartório de Registro de Títulos e Documentos da circunscrição em que o veículo encontra-se cadastrado, sob pena de indeferimento da inicial. (ID. 2049575-Pág.1/3).

A referida decisão monocrática, foi objeto de agravo de instrumento por parte da autora/apelada, tendo este juízo ad quem, prolatado decisão suspendendo os efeitos da decisão agravada até o final julgamento deste recurso (ID.2049576-Pág.17/18).

A parte requerido/apelante apresentou contestação (ID.2049577-Pág.2/24).

Note-se que após a manifestação mencionada, o autor/apelado foi intimado sobre a contestação (ID.2049578-Pág.1), tendo decorrido o prazo legal, não se manifestou ao ato ordinatório consoante certidão (ID.2049578-Pág.3).

Com o julgamento do agravo de instrumento, foram as partes intimadas para se manifestarem sobre a decisão, e no mesmo sentido foi intimado o autor para réplica (ID.2049580-Pág.1), não ocorrendo a manifestação das partes consoante certidão (ID.2049580-Pág.2).

Ato contínuo, o juízo singular intimou o autor para que no prazo de 5 dias se manifesta-se, se possui interesse na causa sob pena de extinção e arquivamento dos autos (ID.2049580-Pág.4), tendo decorrido o prazo sem a manifestação do autor nos termos certidão (ID.2049580-Pág.7), sendo que nestes termos foi procedido o julgamento do pleito, com a prolação da sentença extintiva.

Nesse contexto, assente se revela a plausibilidade do recurso que objetiva a fixação de verba honorária em favor do patrono do demandado.

Isto porque, o art. 90 do Código de Processo Civil expressamente estabelece o múnus de pagamento de honorários advocatícios a parte que desiste da demanda, senão vejamos:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em
desistência
, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 1º. Sendo parcial a
desistência,
a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.

§ 2º. Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.

§ 3º. Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

§ 4º. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

(Grifei).

Dessa forma, em face da desistência pelo apelado devido seu desinteresse em prosseguir no andamento do feito, impõe-se a sua condenação ao pagamento da verba honorária, mormente porque realizada após a citação e apresentação de defesa pelo requerido, ou seja, após este ter constituído advogado para defender seus interesses em juízo.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento adotado pela jurisprudência pátria:

APELAÇÃO
CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
DESISTÊNCIA
DA AÇÃO PELA PARTE AUTORA - ARTIGO 90 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SUCUMBÊNCIA PELA PARTE QUE DESISISTIU DA AÇÃO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

É necessária a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, ainda que extinto o processo, se esta foi quem desistiu do feito, a teor do disposto no artigo 90, do Código de Processo Civil.
(TJ-MG - AC: 10024081241127001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 01/08/2019, Data de Publicação: 09/08/2019). (Grifei).

RECURSO DE
APELAÇÃO
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DESISTÊNCIA
DA AÇÃO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. - Em face do pedido de
desistência
formulado, impõe-se a condenação ao pagamento da verba honorária. Inteligência do art. 90 do CPC. Recurso não provido.
(TJ-PE - AC: 5229390 PE, Relator: Itabira de Brito Filho, Data de Julgamento: 25/07/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2019). (Grifei).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
DESISTÊNCIA
DA AÇÃO APÓS A CITAÇÃO. - Em face do pedido de
desistência
formulado, impõe-se a condenação ao pagamento da verba honorária, mormente porque realizada após a executada ter sido citada (art. 90 do CPC)
. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 01009947720078260006 SP 0100994-77.2007.8.26.0006, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 31/05/2017, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2017). (Grifei).

No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça em julgado similar:

APELAÇÃO
CÍVEL. RECURSO VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS.
DESISTÊNCIA
DA AÇÃO APÓS A CONTESTAÇÃO. 1. É cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de o pedido de
desistência
da ação ter sido protocolado após a ocorrência da citação da parte contrária.

2. O Juízo a quo condenou a autora/apelante ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tal como dispõe o art. 20, § 3º do CPC, verbis: os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% sobre o valor da condenação [...]. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APL: 00019301820068140301 BELÉM, Relator: MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Data de Julgamento: 23/11/2015, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 09/12/2015). (Grifei).

No que diz respeito aos honorários advocatícios, na tarefa de proceder à fixação destes, não pode o órgão julgador deixar de observar a relevância social do labor empreendido pelo causídico, considerando, também, as peculiaridades do trabalho realizado no caso concreto, à luz das diretrizes estabelecidas na legislação adjetiva.

Nesse sentido, o art. 85, do Código de Processo Civil estatui parâmetros que devem ser observados na fixação da verba honorária, nos seguintes termos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:

a) o grau de zelo do profissional;

b) o lugar da prestação do serviço;

c) a natureza e importância da causa,

d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa forma, em observância aos ditames insculpidos nos dispositivos supramencionados, tenho que os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por se revelar razoável e proporcional a complexidade da demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de

Apelação
e
DOU-LHE PROVIMENTO
reformando a sentença vergastada apenas para condenar a instituição financeira autora/apelada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém ____de_______________________ de 2021.

DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 06/05/2021